Tribunal: STF
Processo: HC 84331
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
I. - Decreto de prisão preventiva convenientemente
fundamentado.
II. - A circunstância de o réu ser primário e de bons
 antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua
prisão.
III. - H.C. indeferido.